Tribunal: STF
Processo: ARE 940936
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual. 4. Ilegitimidade ativa ad causam de Coordenador Geral do Centro de Controle de Constitucionalidade do Ministério Público do Estado. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 6. Simetria do artigo 103 da Constituição Federal. Inexistência. A jurisprudência desta Corte se orientou no sentido de que o preceito que consagra o rol de legitimados no texto constitucional não é de observância obrigatória pelas constituições estaduais. Precedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.